Tribunal: STF
Processo: ADI 7228
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Sistema eleitoral proporcional. Etapa final da distribuição das vagas remanescentes (3ª etapa — a “sobra das sobras”). Inconstitucionalidade da incidência da cláusula de barreira partidária (80% do quociente eleitoral). Excepcionalidade da modulação dos efeitos do acórdão (atribuição de eficácia “ex nunc”). Decisão embargada proferida por maioria dos votos (6 votos). Quorum de 2/3 dos votos não atingido (Lei nº 9.868/99, art. 27). Contradição entre o resultado proclamado e a votação atingida.



    I. Caso em exame



    1. Insurgem-se os embargantes contra a proclamação da modulação dos efeitos do acórdão, com atribuição de eficácia ex nunc ao julgado, realizada sem o quorum qualificado de 2/3 dos votos (Lei nº 9.868/99, art. 27). 



     II. Questão em discussão



    2. A questão controvertida consiste em saber se a deliberação proferida no mérito, com o voto de apenas seis Ministros, poderia ser modulada ou estaria sujeita aos efeitos ordinários da declaração de inconstitucionalidade (eficácia ex tunc) — com aplicação imediata às eleições de 2022.



    III. Razões de decidir



    3. A constitucionalidade das alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.211/2021 (objeto desta ação direta) foi analisada, pela primeira vez, no julgamento da presente causa, não havendo precedentes anteriores em relação aos quais se possa afirmar caracterizada uma possível guinada hermenêutica.



    4. Inexistindo situação de “viragem jurisprudencial”, em razão da originalidade do precedente firmado, eventual atribuição de efeitos prospectivos ao acórdão somente se legitimaria por meio da adoção da técnica da modulação dos efeitos da decisão, cuja utilização pressupõe deliberação qualificada pelo voto de 2/3 dos membros da Corte (Lei nº 9.868/99, art. 27) — quorum não atingido no acórdão embargado. Sem o alcance do quorum qualificado prevalece a regra geral: o ato nulo nenhum efeito produz.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para, sanada a contradição e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 109, § 2º, do Código Eleitoral (na redação da Lei nº 14.211/2021) e estabelecer que a participação dos partidos políticos na distribuição de sobras eleitorais tratada no art. 109, III, do mesmo diploma independe das exigências de desempenho eleitoral (a regra 80/20) e declarar a inconstitucionalidade do art. 111 do Código Eleitoral e do art. 13 da Resolução TSE 23.677/2021, devendo esse entendimento ser aplicado às eleições de 2022.